Tribunal: TJDFT
Processo: 0002201-15.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CORREÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de subtrair um telefone celular iPhone 8 que estava no interior de um automóvel.

2 A materialidade e autoria estão comprovadas pelas mensagens em que o réu admite a posse do bem e a sua venda posterior. O valor expressivo da res e a reincidência específica em crimes contra o patrimônio impedem o reconhecimento do princípio da bagatela.

3 A reincidência e avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial autoriza o regime semiaberto em penas inferiores a quatro anos, mas a agravante impede a substituição por penas alternativas.

4 Apelação parcialmente provida.